Tribunal: STF
Processo: RE 1340622
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPVA ANOS 2014/2018. TEMA 708 DO STF: POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO O IPVA EM ESTADO DIVERSO DAQUELE EM QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. PROVA DE QUE O VEÍCULO FOI LICENCIADO NO ESTADO DO MARANHÃO E PROVA DE QUITAÇÃO DO IPVA DOS EXERCÍCIOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 2 do documento eletrônico 13). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 155, III, da mesma Carta, ao argumento de que o IPVA deve ser pago ao Estado onde o contribuinte tem residência, e não à entidade federativa onde o veículo está registrado e licenciado.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 1.016.605-RG/MG (Tema 708 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015. 



     



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, do CPC/2015.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



     O Tribunal de origem, ao examinar as provas dos autos e a Lei Estadual 2.877/1997, concluiu ser incabível a cobrança do IPVA pelo Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2014 a 2018, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso em tela, a parte autora requer o cancelamento do lançamento referente ao IPVA do anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e a consequente baixa na inscrição da dívida ativa do Estado, sob a alegação de que realizou o adimplemento do tributo perante o Estado do Maranhão, caracterizando-se bitributação a cobrança pela parte ré.



    Com efeito, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor (artigo 155, III, da Constituição de República), renovando-se anualmente, sendo, pois, condição imprescindível que o sujeito passivo da obrigação tributária seja o proprietário do bem no ano em que se está cobrando o tributo.



    Sobre a obrigação de pagamento do tributo pelo proprietário residente neste Estado, dispõe o art. 1º, parágrafo único, IV, ‘b’ da Lei Estadual nº 2.877/97: 



    ‘Art. 1º -O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres -IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro. 



    Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador: 



    I - em 1º de janeiro de cada exercício ou quando o veículo for encontrado no território do Estado do Rio de Janeiro sem o comprovante do pagamento do imposto objeto desta Lei; 



    II -na data de sua primeira aquisição por consumidor final, no caso de veículo novo; 



    III -na data do desembaraço aduaneiro, em se tratando de veículo novo ou usado importado do exterior pelo consumidor final; 



    IV -no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado, em se tratando de veículo transferido de outra unidade da federação, desde que preenchida as seguintes condições: 



    a) o registro da transferência no órgão executivo de trânsito este Estado ocorra no prazo de 90 (noventa) dias da aquisição; 



    b) seja comprovada a quitação do IPVA no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo.’ 



    Pela leitura de referido dispositivo, constata-se que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro, considerando a ocorrência em 1º de janeiro do exercício subsequente ao registro da transferência no DETRAN, desde que efetivada a transferência junto ao DETRAN-RJ no prazo de 90 dias a contar da data da aquisição e comprovada a quitação do imposto no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo. 



    No caso sob comento a autora adquiriu o veículo em 27 de fevereiro de 2018, tendo efetuado a transferência do veículo no dia 06 de março de 2018 para o Rio de Janeiro, tudo conforme atesta o documento de fls. 23. 



    Desta forma, de acordo com as informações dos órgãos estaduais, as condições e marcos temporais foram observados pela parte autora recorrida, pelo que se mostra incabível a cobrança do IPVA pelo Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2014 a 2018.



    Destacado o distinguishing em relação ao Tema 708 do STF, porque a causa não versa sobre o dilema acerca do local de ocorrência do fato gerador e consequente estado com competência tributária (estado do domicílio x estado do licenciamento)” (págs. 3-4 do documento eletrônico 20 – grifei).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.136.843-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.326.996-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono o ARE 1.361.953/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, e o RE 1.347.907/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator